Tribunal: TJPA
Processo: 0810819-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810819-35.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: IRACEMA QUEIROZ DA SILVA NETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA PACIENTE ACOMETIDA POR UMA FORMAÇÃO CÍSTICA MALIGNA NO RIM DIREITO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. O ente estatal é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Agravo de Instrumento conhecido, e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0810819-35.2019.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
devidamente representado por procuradores habilitados nos autos, com esteio no art. 1.015, I c/c 995 do NCPC contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
IRACEMA QUEIROZ DA SILVA NETA,
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para determinar que o ente estatal e o Município de Castanhal providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, o encaminhamento da autora para tratamento no Estado de São Paulo (Município de Barretos), conforme documento de agendamentos juntado aos autos, mediante concessão de TFD, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e de sequestro da verba pública necessária ao cumprimento da medida.

Em apertada síntese, narram os autos que a autora diagnosticada com uma
formação cística complexa no rim direito
, após consulta com médico vinculado a administração pública do município de castanhal –PA, foi informada que a referida lesão não seria nada, e que o se tratava de “de um cisto simples sem necessidade cirúrgica”, devendo a requerente retornar após 06 (seis) meses para avaliar o avanço da lesão. Contudo, após avaliação criteriosa na unidade hospitalar de Barretos/SP (Hospital de Amor), foi descoberto que o referido cisto apresentava características de formação cística maligna, sendo necessário procedimento cirúrgico para a retirada do rim direito.

Assim, a autora buscou junto a Secretaria de Saúde de Castanhal, inclusão no programa de TFD – Tratamento Fora do Domicílio, haja vista a impossibilidade de arcar com os valores necessários para o seu tratamento em outro Estado. Todavia, face a negativa do poder público, foi manejada ação ordinária, a qual deferiu a tutela pleiteada nos termos acima aduzidos.

Em assim sendo, insurgem as razões recursais quanto [1] a ilegitimidade passiva do Estado para figurar na lide, sendo a gestão plena de saúde do Município de Castanhal; [2] a
disponibilidade de tratamento pelo Estado, inexistindo razão para realização do tratamento em Barretos/SP; [3] a inexistência de comprovação de que os procedimentos pelo SUS seriam ineficazes no caso;
[4] Invasão do Judiciário no princípio da reserva do possível e limites orçamentários; [5]

a interferência no princípio constitucional da separação dos poderes; [6] alternativamente, a
reforma da decisão atacada para a viabilizar que o pagamento do TFD seja realizado nos termos

da Resolução
nº 91, de 31 de maio de 2010,
limitando a R$ 24,79/diária e a 21 dias por mês.

Por fim, requereu seja conferido efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, o provimento do recurso para que seja totalmente reformada a decisão de piso.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência dos requisitos autorizadores.

Apesar de devidamente intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões, sendo certificado sob ID.
2822298.

Instado a se manifestar o
custos iuris,
o representante ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID. 3026890)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
, e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, consigno que o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, e art. 195 da CF), havendo, portanto, solidariedade entre os entes no cumprimento das obrigações relativas à saúde, podendo ser demandado qualquer um deles.

Dessa forma, não pode o ente estatal se eximir da responsabilidade de fornecer o tratamento médico ao paciente.

Ademais, em razão da solidariedade entre os integrantes do SUS, nada impediria que o apelante atendesse ao pleito, podendo, se assim entender cabível, buscar o ressarcimento perante o outro ente público que detém a atribuição.

A compensação de gastos entre os gestores do SUS é prevista no artigo 35, inciso VII, da Lei nº. 8.080/1990:

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: (...)

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. (...).

Dito isso, sabe-se que a Constituição Federal (art. 196) assim dispõe:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Não obstante, como já afirmado em apreciação sumária, em
recente decisão,

o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante
,
não há fundamentos para afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide.

Assim, nítido o dever constitucional do estado (em sua ampla acepção) em fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, cai por terra qualquer argumentação quanto aos limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, caráter limitado de eficácia da norma constitucional.

A reserva do possível, muito embora de importante consideração, não pode ser utilizada de forma indiscriminada pelo poder público com a finalidade de se esquivar de suas obrigações, principalmente as garantidas pelas vias constitucionais. O direito à vida e à saúde, a dignidade da pessoa humana, e o mínimo existencial não podem ser postergados e devem ser a prioridade do Estado. O STF já consolidou a tese de que o direito à saúde é dever do Estado, o que o obriga ao fornecimento de tratamento médico adequado incluídos na cláusula da reserva do possível.

Acerca do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, vale mencionar o voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).
O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07. (grifei)

Convém salientar ainda, que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

In casu,
ante evidente obrigação imposta ao estado, a comprovação da necessidade de tratamento de enfermidade, e a caracterização de estado de hipossuficiência da agravada, entendo que a paciente deve ter todas as condições de ser atendida em seu intento de tratar-se fora do domicílio, especialmente porque tratamento oferecido na região se mostrou ineficaz, com um diagnóstico errado da enfermidade, o que poderia ter custado a vida da paciente.

Por derradeiro, consigno apenas que em se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, mostra-se necessária a atuação do Judiciário de modo a intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta, razão pela qual considero adequada a multa cominatória e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão hostilizada nos termos da fundamentação lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2020